Tribunal: TCU
Processo: 042.486/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 409/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.486/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Irene Dennize dos Santos (XXX.405.991-XX); Janaina Martins Ricardo (XXX.012.929-XX); Jean Fernandes Correa Costa (XXX.951.236-XX); Marcelo Souto de Souza Campos (XXX.495.114-XX); Marco Antonio de Oliveira (XXX.231.759-XX); Maria Izabel Rogoski Cruz (XXX.501.469-XX); Maria Regina Pereira dos Santos (XXX.558.292-XX); Marlene Lazzaron Collaco (XXX.780.139-XX); Merion Rodrigues Schultz (XXX.288.679-XX); Miracildo Alves Lopes (XXX.743.462-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.